Tribunal: TJBA
Processo: 0013285-79.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0013285-79.2018.8.05.0110 – Comarca de Irecê/BA

Apelante: Erique Gomes Sena

Defensor Público: Dr. Felipe Ferreira dos Santos

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Felippe Augusto de Oliveira Borges

Origem: Vara Criminal da Comarca de Irecê

Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, COM A REDAÇÃO DA ÉPOCA, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 5º, III, DA LEI 11.340/2006). PLEITO DEFENSIVO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA.
ACOLHIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 107, IV, ART. 109, VI, ART. 110, § 1º, ART. 115 E ART. 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL. APELANTE, MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS AO TEMPO DOS CRIMES, CONDENADO ÀS PENAS DE 1 (UM) M
Ê
S DE DETENÇÃO QUANTO À AMEAÇA E 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO QUANTO ÀS LESÕES CORPORAIS. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE AS DATAS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DO PRIMEIRO ATO DE PUBLICIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PERDA DO
IUS PUNIENDI
ESTATAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante com relação aos
crimes previstos no art. 129, § 9º (com a redação da época), e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei 11.340/2006, restando prejudicados os demais pleitos defensivos
.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Erique Gomes Sena, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à reprimenda de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º (com a redação da época), e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei 11.340/2006, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, bem como o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (id. 86341053), em breve síntese, que, no dia 23/09/2018, por volta das 03:30h, na Praça do Comércio, centro de Uibaí/BA, o denunciado agrediu sua ex-companheira E. M. S.. Segundo a denúncia, a vítima estava em uma festa quando, ao se dirigir ao banheiro, foi surpreendida pelo denunciado, que puxou seus cabelos. Em seguida, a ofendida teria acionado a Polícia Militar, que deteve temporariamente o acusado, contudo, após o término do evento, houve nova agressão, consistente em um chute na boca, o qual provocou um corte nos lábios. A vítima teria então corrido até a casa de sua avó e fechado a porta, todavia o denunciado a seguiu, chutou a porta e a ameaçou de morte.

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna o Apelante pela absolvição quanto ao crime de lesões corporais, sob o argumento de que o acusado teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, inexistindo, ainda, provas suficientes para alicerçar a condenação. Quanto ao delito de ameaça, postula a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, bem como o reconhecimento, se for o caso, da prescrição da pretensão punitiva.

IV – Mister reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em acolhimento ao pleito defensivo. Da análise dos autos, depreende-se que o Apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º (com a redação da época), e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei 11.340/2006, tendo-lhe sido imposta a pena total de 4 (quatro) meses de detenção, sendo 1 (um) mês relativo à ameaça e 3 (três) meses referentes às lesões corporais, cumprindo ressaltar que, inexistindo recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença (Súmula 146, do STF, e art. 110, § 1º, do Código Penal).

V – Nos termos do art. 109,
caput
, e inciso VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 3 (três) anos, pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade inferior a um ano. Ademais, segundo o art. 115, do Código Penal, o prazo prescricional é reduzido pela metade quando o agente era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, como se deu no caso em deslinde, em que o acusado, nascido em 03/11/1998, contava com 19 (dezenove) anos na ocasião dos fatos, datados de 23/09/2018.

VI –
Assim, computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (em 13/12/2018 – id. 86341574) e o primeiro ato de publicidade da sentença condenatória (Id 86341699 - 01.03.2025, sendo interposto o recurso defensivo, em 06/03/2025 – id. 86341701), decorreu o prazo de mais de 6 (seis) anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, quanto a ambos os crimes, em atenção ao art. 119, do Código Penal.

VII – Por todo o exposto, considerando as sanções aplicadas aos delitos de lesões corporais e ameaça, o transcurso do prazo prescricional, a inocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

VIII – De mais a mais, há de se ressaltar que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do
ius puniendi
estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime.

IX – Outrossim, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória.

X – Insta consignar que o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, torna despiciendo o exame das demais alegativas.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XII –
Apelo CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante com relação aos crimes previstos no art. 129, § 9º (com a redação da época), e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei 11.340/2006, restando prejudicados os demais pleitos defensivos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0013285-79.2018.8.05.0110, provenientes da Comarca de Irecê/BA, em que figuram, como Apelante, Erique Gomes Sena, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante com relação aos crimes previstos no art. 129, § 9º (com a redação da época), e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei 11.340/2006, restando prejudicados os demais pleitos defensivos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.